Tribunal: TJMT
Processo: 1007977-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DO MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n. 1007977-90.2018.8.11.0041
Recorrente: ELZENI LIMA DE SOUZA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A Recorrente digitalizou uma petição endereçada ao Presidente da Turma Recursal, em que requereu o encaminhamento do pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal ao Superior Tribunal de Justiça para ser julgado, por meio da qual insurge contra a decisão que denegou o processamento do pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal.
Aduz que a decisão contraria entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que reconhece ser devido o direito ao recebimento da diferença de URV. E ao final requer que o recurso seja encaminhado à referida Corte, para conhecimento e acolhimento do pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal.
É o breve relato. Fundamento e decido.
A requerente menciona como fundamento jurídico o pedido o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.
A Lei no 10.259/2001, citada pelo Agravante, ?Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal?. Assim, a referida legislação não se aplica às Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, justamente porque estas não integram a Justiça Federal. No art. 14 da referida lei prevê a remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização, mas esse órgão tem competência para uniformizar apenas decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, não das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, por isso, não há possibilidade jurídica de determinar o seu processamento.
Também como já dito, a uniformização de jurisprudência tem por finalidade evitar que haja divergências entre julgamentos da mesma Corte, e, neste caso, não há prova da existência de divergências de julgamentos entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso a respeito dessa matéria. Logo, se inexistem divergências de entendimentos nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sobre essa matéria, não há o que uniformizar.
Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de no 203 - "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais". Logo, a referida Corte não é órgão recursal das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
Cabe pedido de uniformização de julgados ao colendo Superior Tribunal de Justiça quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula daquela Corte, o que não ocorre neste caso, pois inexiste súmula do STJ a respeito dessa matéria, por isso, não há pedido e mesmo que tivesse não teria como determinar a remessa à referida Corte.
Se a decisão da Turma Recursal tivesse divergido da Súmula ou incidente de resolução de demandas repetitivas do Superior Tribunal de Justiça, caberia a apresentação de Reclamação ao Tribunal de Justiça, conforme Resolução STJ/GP n. 3, mas também não é o caso.
Ante o exposto, por ausência de previsão legal, de interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o processamento do pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, INDEFIRO O SEU PROCESSAMENTO. Determino que seja certificado o trânsito em julgado e estes autos devolvidos ao Juizado Especial de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Presidente da Turma Recursal